Tribunal: TJPA
Processo: 0813225-19.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813225-19.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ - SEFA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Empreendimentos Pague Menos S/A contra decisões monocráticas que, em mandado de segurança, denegaram a ordem por ausência de comprovação de direito líquido e certo e rejeitaram embargos de declaração. A agravante sustenta ter recolhido ICMS-ST a maior em razão de estorno de créditos não exigido pela legislação vigente à época, afirma que o art. 709, §§ 5º e 6º, do RICMS/PA autorizava a redução da base de cálculo e dispensava o estorno proporcional dos créditos, e alega que o Decreto Estadual nº 3.291/2023, ao revogar tais dispositivos com efeitos retroativos a 01/01/2018, embasou indevidamente o indeferimento de pedidos administrativos de restituição. Requer a reforma das decisões para afastar a aplicação retroativa do decreto e assegurar a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança está instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o alegado direito líquido e certo à restituição de ICMS-ST; (ii) estabelecer se o provimento pretendido possui caráter genérico e abrangente, incompatível com a via mandamental; e (iii) determinar se a invocação da Súmula 625 do STF e a alegação de omissão nos embargos de declaração afastam os fundamentos das decisões monocráticas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata e documental dos fatos constitutivos do direito alegado, e a agravante não apresenta prova pré-constituída apta a individualizar os recolhimentos, os estornos, os períodos de apuração e a correlação entre as operações praticadas e o regime normativo incidente.

A documentação juntada não permite identificar, com precisão, as datas dos recolhimentos supostamente majorados, a vigência concreta do benefício fiscal em cada operação, os valores cuja restituição se pretende, as bases de cálculo utilizadas e os critérios de apuração do tributo.

A ausência de discriminação analítica dos pagamentos e de demonstração específica dos alegados estornos indevidos impede o controle jurisdicional imediato da pretensão e revela a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

O pedido formulado busca impor à Administração Tributária comando judicial amplo, apto a alcançar múltiplos requerimentos administrativos e situações futuras, sem exame individualizado de cada recolhimento e de cada período de apuração, o que descaracteriza a tutela mandamental de ato concreto e delimitado.

A Súmula 625 do STF não afasta a exigência de prova pré-constituída, pois a controvérsia não se limita a matéria exclusivamente de direito, mas depende da verificação de elementos fáticos essenciais à configuração do direito líquido e certo.

Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, porque a decisão embargada enfrentou de modo suficiente o fundamento probatório da denegação da segurança e a insurgência da parte buscou apenas rediscutir o mérito, sem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não comporta pretensão restitutória fundada em alegações que dependem de individualização dos recolhimentos, estornos e períodos de apuração sem prova pré-constituída completa e inequívoca. 2. A formulação de pedido amplo, destinado a vincular a Administração Tributária em múltiplas situações administrativas, afasta a adequação da via mandamental quando ausente demonstração individualizada do direito líquido e certo. 3. A Súmula 625 do STF não dispensa a comprovação documental imediata dos fatos constitutivos do direito alegado. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), art. 709, §§ 5º e 6º; Decreto Estadual nº 3.291/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 625.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pela
empresa EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
em face das decisões monocráticas de id. 29970411 e id. 30843677.

Síntese dos fatos.

A empresa recorrente sustenta que na origem impetrou mandado de segurança com pedido de tutela provisória contra ato praticado pelo Secretário da Administração Tributária da Fazenda do Estado do Pará, consubstanciado no indeferimento dos pedidos administrativos de restituição do ICMS-ST recolhido a maior, em violação ao direito do contribuinte à repetição do indébito.

Afirma que o feito foi distribuído à minha relatoria e após a devida instrução processual, proferi decisão monocrática (ID 29970411), denegando a segurança ao entender que a Impetrante teria deixado de comprovar o direito líquido e certo, inexistindo elementos objetivos para o conhecimento do mandado, conforme se transcreve a seguir:

“A impetrante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que os créditos dos quais pretende restituição foram indevidamente estornados por força de norma revogatória inconstitucional, nem que os pagamentos a maior decorreram de aplicação retroativa do novo regramento. A ausência desses elementos objetivos inviabiliza o conhecimento do writ, por carecer a pretensão de prova pré-constituída. [...] Dessa forma, constata-se que a adequada aferição da pretensão deduzida pela impetrante exigiria a produção de prova em sede instrutória, medida absolutamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Com efeito, o writ somente se presta à tutela de situações em que o direito alegado se revele líquido e certo, isto é, plenamente demonstrável por meio de prova pré-constituída apresentada no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória. No caso em apreço, a impetrante não logrou carrear aos autos documentação hábil a comprovar, de forma inequívoca, os elementos fáticos indispensáveis à configuração de seu direito subjetivo à restituição tributária pleiteada, tais como a individualização dos recolhimentos efetuados, a correspondência entre as operações praticadas e o período de vigência do benefício fiscal e, ainda, a comprovação objetiva de estornos supostamente indevidos de créditos. Ante exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação. [grifo nosso].”

Aduz que a decisão agravada consignou que a controvérsia demanda “abordagem técnico-jurídica sistemática”, envolvendo a “inter-relação de normas federativas, princípios constitucionais e regras de direito financeiro e tributário”, o que afastaria a apreciação do feito pela via estreita do mandado de segurança. Contudo, o recorrente afirma que os documentos trazidos aos autos consubstanciam prova pré-constituída e fundamentação suficientes, aptas a comprovar o direito líquido e certo da empresa contribuinte, legitimando a impetração do
mandamus
.

A Agravante opôs embargos de declaração, por omissão do acórdão relativamente à Súmula n. 625 do STF e à prova pré-constituída acostada aos autos, o qual foi rejeitado, conforme Id. 30843677.

Inconformado com as decisões monocráticas acima mencionadas, a empresa EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A alega que recolheu ICMS-ST em valor superior ao devido, em razão de estorno de créditos não exigido pela legislação vigente à época;

Afirma que a norma vigente até 2023, o art. 709, §§ 5º e 6º, do RICMS/PA (Decreto nº 4.676/2001), autorizava a redução da base de cálculo do ICMS-ST sobre medicamentos e dispensava o estorno proporcional dos créditos;

Informa que o Decreto Estadual nº 3.291/2023, publicado em 22/08/2023, revogou os dispositivos citados com efeitos retroativos a 01/01/2018, o que motivou o indeferimento de seus pedidos administrativos de restituição.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A revogação de um convênio do CONFAZ (no caso, o 76/94, substituído pelo 228/17) não revoga automaticamente normas estaduais incorporadas validamente ao ordenamento local;

A norma estadual vigente à época autorizava expressamente a dispensa de estorno dos créditos, e sua revogação posterior, com efeitos retroativos, é inconstitucional;

A decisão monocrática indeferiu a liminar sob o fundamento de que seria necessário dilação probatória, o que não se sustenta diante da prova documental pré-constituída já apresentada.

Sustenta ainda que:

O indeferimento da segurança com base na suposta complexidade da matéria viola a Súmula 625 do STF (“Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”);

Foram identificados e trazidos aos autos os pedidos administrativos indeferidos com base no Decreto questionado, o que afasta a alegação de pedido genérico;

A tese do salvo-conduto genérico não se aplica, pois a impetração limita-se a impedir indeferimentos com fundamento exclusivo na retroatividade indevida do Decreto nº 3.291/2023.

Por fim, requer que:

Seja exercido juízo de retratação para julgar o mérito do mandado de segurança, concedendo a ordem para afastar a aplicação retroativa do Decreto nº 3.291/2023 e garantir o direito à restituição dos valores pagos a maior;

Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno com a mesma finalidade.

Em suas
contrarrazões
, o ESTADO DO PARÁ alegou que:

O mandado de segurança é incabível para discutir matéria fática complexa ou que demande dilação probatória, como a análise detalhada dos pedidos administrativos, recolhimentos e vínculos com o benefício fiscal;

A impetração apresenta caráter genérico, buscando um salvo-conduto para todos os pedidos de restituição, inclusive os ainda não apreciados, o que é incompatível com a natureza do mandado de segurança;

Afirma que o Convênio ICMS nº 228/17 revogou expressamente o Convênio nº 76/94 desde 01/01/2018, o que implicaria, desde então, a perda do fundamento para manutenção do benefício estadual;

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte impetrante demonstrar, de forma inequívoca, eventual ilegalidade – o que não ocorreu.

Em reforço, argumenta que:

Não há prova suficiente nos autos de que os recolhimentos foram indevidos ou que os indeferimentos tenham sido exclusivamente motivados pelo Decreto estadual;

A jurisprudência dos tribunais superiores afasta a concessão de segurança quando o pedido é preventivo, genérico ou se refere a situações hipotéticas;

A parte impetrante não trouxe aos autos os comprovantes de protocolo dos demais pedidos administrativos, o que impede qualquer presunção sobre seu conteúdo.

Sustenta ainda que:

A decisão agravada está correta ao reconhecer a inadequação da via mandamental e ao denegar a segurança;

A revogação formal do benefício fiscal pelo Decreto nº 3.291/2023 foi legítima e seguiu o devido processo normativo.

Por fim, requer que:

Seja negado provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que denegou a segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que o presente recurso agravo interno devolve a esta Corte de Justiça a revisão das decisões monocráticas id. 29970411 e id. 30843677 que, no âmbito do mandado de segurança, denegam a ordem por ausência de direito líquido e certo demonstrável de plano e, em momento posterior, rejeitam embargos declaratórios por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Entendo que a controvérsia recursal, tal como posta, não autoriza a modificação do entendimento singular, porque a insurgência não supera o fundamento central da denegação: a insuficiência de prova pré-constituída e a necessidade de exame fático individualizado dos recolhimentos, estornos e pedidos de restituição, em contexto em que a impetrante busca, em essência, um provimento preventivo e abrangente que vincule a Administração Tributária quanto a múltiplas situações administrativas.

Desse modo, passo a expõe três razões para negar provimento ao presente recurso. Senão vejamos:

A
primeira e decisiva razão
é que a recorrente não logra infirmar a premissa nuclear do decisum monocrático: a insuficiência de prova pré-constituída. A decisão agravada é explícita ao afirmar que a pretensão depende da verificação de elementos fáticos indispensáveis à restituição, como a individualização dos recolhimentos e a comprovação objetiva de estornos, além da correlação entre operações, períodos e a disciplina normativa invocada, o que não se satisfaz com alegações gerais sobre o regime do art. 709 do RICMS/PA e sobre a publicação do Decreto n.º 3.291/2023.

O que se exige, para o mandado de segurança, é demonstração de plano do suporte fático do direito; ausente essa prova, o debate não se converte, por ato de vontade da parte, em questão exclusivamente de direito. Assim, mesmo que a tese jurídica sobre retroatividade normativa seja articulada com densidade, o ponto de estrangulamento permanece probatório, e a via mandamental não comporta tal reconstrução fática.

A IMPETRANTE não logrou instruir os autos com prova pré-constituída apta a demonstrar, de maneira segura, objetiva e inequívoca, os fatos constitutivos do direito líquido e certo invocado. Com efeito, não há nos documentos acostados elementos suficientes que permitam identificar, com a precisão exigida pela via mandamental, as datas exatas em que teriam sido realizados os recolhimentos supostamente majorados ao longo do período controvertido, o que impede a aferição segura acerca do regime normativo efetivamente incidente em cada momento.

Também não restou satisfatoriamente evidenciada a correspondência temporal específica entre cada pagamento questionado e a vigência concreta do benefício fiscal cuja aplicação a parte pretende ver reconhecida, circunstância indispensável para se verificar, em cada hipótese, a alegada indevida majoração da carga tributária.

Além disso, a documentação apresentada não individualiza, de modo claro e analiticamente verificável, os valores cuja restituição se pretende, tampouco explicita, em relação a cada recolhimento impugnado, as respectivas bases de cálculo, os critérios empregados para a apuração do tributo e a forma pela qual se teria chegado ao montante que a IMPETRANTE reputa indevidamente pago. A ausência dessa discriminação compromete a própria possibilidade de controle jurisdicional imediato da pretensão, na medida em que impede a verificação, de plano, da origem, extensão e exatidão dos valores alegadamente recolhidos a maior.

Não bastasse isso, igualmente não se encontra demonstrado, de forma concreta, específica e documentalmente idônea, que a IMPETRANTE tenha efetivamente procedido ao estorno indevido de créditos de ICMS nas operações individualmente consideradas que servem de fundamento aos pedidos de restituição deduzidos na esfera administrativa e reproduzidos nesta impetração. Falta, portanto, a demonstração minuciosa do nexo entre as operações realizadas, os lançamentos fiscais correspondentes, os eventuais estornos promovidos e o alegado pagamento indevido daí resultante.

Nesse cenário, a prova documental produzida mostra-se insuficiente para amparar a pretensão deduzida na inicial, porquanto não permite o reconhecimento imediato, sem necessidade de dilação probatória, da liquidez e certeza do direito afirmado. E, sendo o mandado de segurança ação que exige prova pré-constituída completa e incontroversa, a deficiência do acervo documental impede o acolhimento do pedido formulado pela IMPETRANTE.

A
segunda razão
reside no caráter abrangente do provimento pretendido. As contrarrazões bem capturam o núcleo do pedido como uma tentativa de impor à Administração Tributária um comando judicial global, apto a alcançar indistintamente uma pluralidade de requerimentos administrativos, independentemente do exame individualizado de cada recolhimento, de cada período de apuração e da correlação temporal entre a disciplina do benefício e a efetiva realização das operações.

Tal amplitude, por si, desloca o mandado de segurança da tutela de um ato concreto e delimitado para uma contenção genérica de atuação administrativa futura e repetida, o que acentua o déficit de liquidez e certeza quando não lastreado em prova pré-constituída individualizante.

A
terceira razão
enfrenta, diretamente, o argumento recursal centrado na Súmula 625 do STF. O enunciado, tal como invocado, não opera como salvo-conduto para substituir a exigência elementar de prova pré-constituída. A própria decisão que rejeita os embargos é precisa ao afirmar que o ponto não é a mera “controvérsia sobre matéria de direito”, mas, sim, a necessidade de dilação probatória para verificação de elementos fáticos essenciais, circunstância que afasta o cabimento do writ e, por consequência, preserva a coerência da fundamentação monocrática.

Em outras palavras, a Súmula 625, ainda que recorde que a controvérsia jurídica não impede, em abstrato, o mandado de segurança, não derroga a natureza do remédio constitucional nem transmuta pretensão dependente de apuração fática em direito líquido e certo por simples reiteração argumentativa.

Por fim, quanto ao ataque direcionado à decisão que rejeita os embargos de declaração, igualmente não assiste razão à agravante. Explico.:

A decisão de ID 30843677 delimita o cabimento do art. 1.022 do CPC e conclui pela inexistência de vícios, registrando, com fundamentação suficiente, que o inconformismo da parte busca rediscussão de mérito, e que a alegação de omissão quanto à Súmula 625 não se sustenta diante do fundamento probatório da denegação. Não há, pois, defeito integrativo a sanar, mas mero propósito infringente, incompatível com a via aclaratória.

Em síntese, o agravo interno não apresenta elemento novo capaz de romper a estrutura lógica das decisões monocráticas impugnadas. A denegação da segurança repousa em fundamento adequado e autossuficiente, consistente na ausência de prova pré-constituída e na necessidade de dilação probatória e de análise individualizada dos recolhimentos e estornos, somada ao caráter amplo do provimento pretendido. A rejeição dos embargos, por sua vez, observa estritamente o art. 1.022 do CPC e afasta, com coerência, a alegação de omissão relativa à Súmula 625 do STF, porquanto o óbice reconhecido é fático-probatório, não meramente jurídico. Mantém-se, portanto, o decisum monocrático, com desprovimento do agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno interposto por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE as decisões monocráticas de IDs 29970411 e 30843677, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2026